Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014176-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (AGRAVANTE), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (AGRAVADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1014176-47.2024.8.11.0000– Sorriso.

Agravante
: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Agravados
: Sidnei Lourenço e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DESTES AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juízo Recuperacional determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão (stay period), segundo previsão do art. 6o, §7o-A da LRF.

O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Não há que se discutir nesta seara de cognição sumária, a questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação, devendo aguardar a manifestação pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1014176-47.2024.8.11.0000– Sorriso.

Agravante
: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Agravados
: Sidnei Lourenço e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução n. 0001506-49.2016.8.11.0040, determinou a suspensão da busca e apreensão até que haja deliberação pelo juízo da recuperação judicial (autos n. 0800130- 04.2021.8.14.0115 – em tramite na Vara Cível de Novo Progresso/PA), acerca da essencialidade dos bens, tese defendida pelos executados.

Inconformada, a agravante defende a possibilidade de prosseguimento da Execução em face das pessoas físicas, posto que supostamente o contrato foi firmando junto à administradora de consórcios sem quaisquer menções referentes pessoa jurídica, não compondo o patrimônio da empresa.

Sustenta a exclusão do crédito da agravante da relação de credores apresentada pela Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial, razão pela qual a Execução supostamente não estaria sujeita à suspensão prevista no art. 6o da Lei no11.101/05
(stay period
).

Afirma que a análise quanto a essencialidade dos bens pelo Juízo Recuperacional supostamente não teria qualquer pertinência nos autos da execução, pois se trata de crédito extraconcursal de bens alienados fiduciariamente, nos termos do art. 49, §3o da Lei no 11.101/05.

Alega a incompetência do Juízo Recuperacional para dispor sobre a suspensão da execução Individual. E por fim, pugna pela reforma da decisão.

As informações foram prestadas (id. 225698727), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 230307172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1014176-47.2024.8.11.0000– Sorriso.

Agravante
: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Agravados
: Sidnei Lourenço e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. move ação de execução contra Sidnei Lourenço e Caroline Locatelli Lourenco, visando o recebimento de seu credito no valor de R$ 259.520,96 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos), face a inadimplência dos executados.

Os executados aportaram nos autos documentos comprovando o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, concedido nos autos no 0800130-04.2021.8.14.0115, em trâmite na Vara Cível de Novo Progresso/PA, objetivando a superação de crise econômico-financeira que os assolam, bem como que se encontram sob a prorrogação de
stay period.

Em virtude disso, a douta magistrada
a quo
, proferiu a seguinte decisão:
“Inobstante o período de blindagem não se aplique aos créditos advindos de alienação fiduciária, já que se tratam de créditos extraconcursais, como é o caso em exame, constitui entendimento sedimentado pelo STJ que cabe ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital, tese defendida pelos executados, razão pela qual
determino
a suspensão da presente busca e apreensão até que haja deliberação pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso, Estado do Pará, nos autos da recuperação judicial n. 0800130-04.2021.8.14.0115”.
(id.

143089885 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que
não há qualquer decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente. Alega ser indevida a suspensão da demanda cujo crédito não está submetido à recuperação judicial, mormente considerando o reconhecimento da extraconcursalidade.

Segue sustentando que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente não será objeto de apreciação pelo juízo recuperacional, ante a ausência de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que a controvérsia na espécie está em aferir se a declaração da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação
,
atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

In casu
, verifica-se que os executados, ora agravados, juntaram aos autos executivos - id.
122123546,
a cópia da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA, local onde tramitam os autos da recuperação judicial n. 0800130-04.2021.8.14.0115, conforme determinado pela douta magistrada,
verbis:

“
(...)
Defiro o pedido de retificação do valor da causa, na forma requerida na petição de ID. 110177238. Após, intime-se a exequente para efetuar o recolhimento do saldo remanescente relativo as custas processuais devidas no prazo legal.

Diante das razões expostas na petição de ID. 116310308, intimem-se os executados para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como se em vigor o
stay period,
ou ainda, sua prorrogação.

Após, intime-se o exequente para manifesta-se sobre a petição de ID. 116310308, no prazo de 10 (Dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se.”
(id.
120652636 – autos de origem
).

Nesta senda, denota-se que
as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem, restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder à exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. -
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.”

(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Destarte, o tema está relacionado à inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência e recuperação judicial, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade dos bens à atividade empresarial da agravada. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão - decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores -
não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos, semi-reboques e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma Bisson, j.24.04.2008 - negritei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal. 2. (...). 3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. 4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6o da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra. 6. Apesar de as execuções fiscais não se suspenderem com o processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 7.
O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação
. 8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Maceió/AL.”
(CC 168.000/AL, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2019 - negritei)

Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA AVALIAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação.” (STJ, CC 168.000/AL)”
(RAI n. 1021969-42.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022).

À vista disso, inexiste qualquer fundamento que sustente à constrição

dos bens, objeto da demanda, neste momento processual.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024